Tribunal: TJBA
Processo: 8078936-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078936-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE LEANDRO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): LUCIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Prova pericial contábil. Necessidade de produção de prova técnica em ação envolvendo alegações de saques indevidos e correção monetária no âmbito do Fundo PIS-PASEP. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de prova pericial contábil em ação ajuizada contra o Banco do Brasil, gestor do Fundo PIS-PASEP. O agravante questiona o indeferimento, alegando necessidade de perícia para comprovação da incorreta aplicação dos índices de atualização monetária, juros e apuração de saques indevidos em conta vinculada. II. Questão em discussão 2. Saber se a matéria controvertida exige a produção de prova pericial contábil, dada a complexidade técnica dos cálculos apresentados pelas partes; 3. Saber se a negativa de perícia, com fundamento na exclusividade da matéria ser de direito, caracteriza cerceamento de defesa e impede o adequado exame dos fatos. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigindo avaliação criteriosa da verossimilhança dos fatos narrados; 5. A controvérsia envolve questões técnicas contábeis relevantes para a aferição do direito, o que torna imprescindível a produção de prova pericial para adequada instrução do feito; 6. A Jurisprudência consolidada dos Tribunal Pátrios reconhece a necessidade de perícia em demandas complexas envolvendo o PIS-PASEP, sob pena de cerceamento de defesa e julgamento prematuro; 7. O indeferimento da prova pericial quando requerida de forma tempestiva e pertinente compromete a efetividade da prestação jurisdicional e o direito ao contraditório e à ampla defesa. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e provido para determinar a produção de prova pericial contábil. Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil, arts. 300 e 369. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.